Tribunal: TJES
Processo: 5001570-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001570-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A
AGRAVADO: CRISTIANO VALPASSO CAMPOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001570-05.2021.8.08.0000;

AGRAVANTE:

BANCO RCI BRASIL S.A;

AGRAVADO:

CRISTIANO VALPASSO CAMPOS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S.A, em face da decisão constante no Id. 6217448 (autos de origem), proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 50000813120218080032, movida em face de CRISTIANO VALPASSO CAMPOS, que deferiu o pedido de devolução do veículo, mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas do contrato de financiamento.

Em suas razões recursais (Id. 1092357), o Agravante aduz que o devedor, após a notificação, deve pagar a integralidade da dívida, para que possa livrar o bem alienado fiduciariamente de quaisquer ônus, motivo pelo qual considera ser necessária a reforma da decisão que autorizou a devolução do veículo mediante o pagamento apenas das prestações vencidas, requerendo, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja evitado o aumento dos seus prejuízos financeiros.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 1108477.

Através da Decisão ID. 1123719 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001570-05.2021.8.08.0000;

AGRAVANTE:

BANCO RCI BRASIL S.A;

AGRAVADO:

CRISTIANO VALPASSO CAMPOS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S.A, em face da decisão constante no Id. 6217448 (autos de origem), proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 50000813120218080032, movida em face de CRISTIANO VALPASSO CAMPOS, que deferiu o pedido de devolução do veículo, mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas do contrato de financiamento.

Em suas razões recursais (Id. 1092357), o Agravante aduz que o devedor, após a notificação, deve pagar a integralidade da dívida, para que possa livrar o bem alienado fiduciariamente de quaisquer ônus, motivo pelo qual considera ser necessária a reforma da decisão que autorizou a devolução do veículo mediante o pagamento apenas das prestações vencidas, requerendo, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja evitado o aumento dos seus prejuízos financeiros.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Tal é o caso de agora. Decerto, as peculiaridades da temporariedade e revogabilidade inerentes às tutelas provisórias elencadas a partir do art.300 do CPC, propiciam ao magistrado a possibilidade de torná-las sem efeito, com o advento de novos elementos, após o contraditório. Assim é que, no caso ora sobre a minha mesa de trabalho, percebo que o Requerido se esforçou para ter de volta o seu veículo, pagando várias prestações em mora, ainda que desempregado estivesse, num período que a todos pegou de surpresa com a pandemia que se alastra pelo mundo, de sorte que procurou o Requerente para uma tentativa de acordo, para colocar, de volta, o trem no trilho.

Noticiam-me os autos que o Requerente recebeu, administrativamente, cinco parcelas em atraso, com o acréscimo dos juros e correção monetária, admitindo, por presunção, a possibilidade da retomada do contrato e do pagamento das parcelas, o que seria melhor, inclusive, para o Requerente, dentro do mercado econômico. Decerto, há momentos nos quais temos que fechar o “livrinho”, e abrir a mente, sobretudo porque o Direito foi criado por causa do ser humano; não o ser humano por causa do Direito, de sorte que toda a interpretação do Direito deve ser finalisticamente antropocêntrica.

De mais a mais, já havia uma quantidade expressiva de parcelas pagas, bem como o Requerido não pleiteia diminuição dos valores, mas uma única chance de voltar a pagar as prestações que ficaram em aberto, no auge da pandemia do ano de 2020. Então, é razoável que se priorize a função social do contrato, como elemento de conteúdo do próprio contrato contemporâneo.

Tecidas, pois, estas singelas considerações, e desnecessárias outras tantas, com essa visão humanista, torno, por enquanto, sem efeito, a liminar concedida, retornando ao estado antes da judicialização, para a devolução do veículo ao Requerido, determinando a intimação do Requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que lhe parecer de direito. Diligencie-se, pois, nesse sentido.

Em que pese esteja sedimentado no
julgamento do
REsp n.º 1.418.593
pelo c. STJ, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, que
“nos contratos firmados na

vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/05/2014),
observo que na hipótese
sub examine
o Agravante ofertou para o Recorrido o pagamento apenas das parcelas vencidas do contrato, a título de acordo/negociação
.

Portanto, ainda que vigore o entendimento de não ser possível a purgação da mora mediante o depósito apenas das parcelas vencidas, para o qual se mostra necessário, destarte, o depósito integral de todo o débito, nos termos do
§3º do art. 3º do Dec-Lei 911/69
, na hipótese
sub examine
essa premissa restou afastada, porquanto o Agravado logrou êxito em demonstrar no Id. 1108480 que o Banco Recorrente ofertou o pagamento parcial do débito (prestações vencidas) a título de regularização das pendências financeiras do contrato, quando já havia ajuizado a ação de busca e apreensão de origem, revelando-se contraditória a sua pretensão de purgação integral da mora (parcelas vencidas e vincendas) após o acordo ofertado.

Este Egrégio Tribunal vem adotando o entendimento de que havendo acordo entre as partes relativo a débito oriundo de contrato de alienação fiduciária, resta caracterizada verdadeira novação, afastando a mora anteriormente existente, devendo ser demonstrada a nova constituição do devedor em mora para o ajuizamento de nova ação. Ilustrando:

49824498 - APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA AÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. 1. - Apelação interposta pelo autor. 1.1. - A mora do devedor é condição específica da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969.
No caso, como bem ponderou a ilustre magistrada sentenciante, houve tratativa e aceitação de acordo resultando em quitação de duas parcelas vencidas, ilidindo a mora do devedor antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo apelante, que ao assim proceder descumpriu deveres anexos do contrato, em ofensa ao artigo 422, do Código Civil. 1.2. - Este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a partir do acordo entabulado entre as partes há verdadeira novação, descaracterizando a mora, razão pela qual o posterior inadimplemento a que incorreu o demandado ensejaria a efetivação de nova notificação, a fim de viabilizar o ajuizamento da nova ação
(Apelação cível n. 0002977-46.2018.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 04-02-2019, data da publicação no Diário: 12-03-2021). Em tal julgado ficou também assentado: O próprio banco-autor, facultou ao réu o parcelamento e quitação extrajudicial das parcelas em atraso, mesmo já tendo ajuizado a busca e apreensão estando na posse do veículo. Logo, não há como acolher suas razões recursais, sob pena de corroborar o venire contra factum próprio, em verdadeira afronta aos princípios da boa fé objetiva que norteiam os contratos. 1.3. - Recurso desprovido. 2. - Apelação interposta pelo réu. 2.1. - O Código de Processo Civil dispõe que A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei (art. 98, caput) e que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º). Mas certo é que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência (STJ, AgInt no RESP 1788335/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 23-02-2021, data da publicação/fonte: DJe: 03-03-2021). 2.2. - De acordo com cópia de declaração de imposto de renda apresentada no processo o réu auferiu no ano-calendário 2017 rendimentos tributáveis de R$28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), que corresponde a R$2.375,00 (dois mil e trezentos e setenta e cinco reais) por mês. Ou seja: Em valores atuais, pouco mais de dois salários mínimos. Logo, os elementos dos autos não infirmam a declaração de hipossuficiência por ele firmada. 2.3. - Recurso provido. (TJES; AC 0007228-53.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 14/09/2021; DJES 24/09/2021)

49811461 - APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO PARCIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dois dias após o ajuizamento da demanda o requerido efetuou o pagamento de duas parcelas vencidas. Desse modo, malgrado esse pagamento tenha ocorrido depois do ajuizamento da ação, se deu antes da citação e da busca e apreensão do bem. 2. É evidente a imprestabilidade da nova notificação para dar amparo ao prosseguimento da ação, na exata medida em que, constituindo-se em pressuposto processual da demanda, deve a ela anteceder. 3.
A partir do acordo entabulado entre as partes houve verdadeira novação, descaracterizando a mora, razão pela qual o posterior inadimplemento a que incorreu o demandado ensejaria a efetivação de nova notificação, a fim de viabilizar o ajuizamento da nova ação. Precedentes. 4. O próprio banco-autor facultou ao réu o parcelamento e quitação extrajudicial das parcelas em atraso, mesmo já tendo ajuizado a busca e apreensão e estando na posse do veículo. Logo, não há como acolher suas razões recursais, sob pena de corroborar o venire contra factum próprio, em verdadeira afronta aos princípios da boa fé objetiva que norteiam os contratos.
5. Não há como afastar a penalidade imposta por litigância de má-fé, na exata medida em que a Instituição Financeira em momento algum informou o início do pagamento do acordo, que teria ocorrido antes de efetivada a medida liminar, descaracterizando a mora e exigindo nova notificação extrajudicial. 6. O objetivo da multa é assegurar a efetividade da tutela deferida em ação judicial. Não possui a finalidade de indenizar a parte, sob pena de desvirtuamento e enriquecimento ilícito, mas sim de forçar o cumprimento de decisão, devendo observar a adequação da medida, sua necessidade e proporcionalidade. Adequação que se impõe. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0002977-46.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 04/02/2019; DJES 12/03/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001570-05.2021.8.08.0000;

AGRAVANTE:

BANCO RCI BRASIL S.A;

AGRAVADO:

CRISTIANO VALPASSO CAMPOS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO PARA PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. NOVAÇÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No julgamento do REsp n.º 1.418.593 pelo c. STJ, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, que “nos contratos firmados na

vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/05/2014)

2- Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravado logrou êxito em demonstrar no Id. 1108480 que o Banco Recorrente ofertou o pagamento parcial do débito (prestações vencidas) a título de regularização das pendências financeiras do contrato, quando já havia ajuizado a ação de busca e apreensão de origem, revelando-se contraditória a sua pretensão de purgação integral da mora (parcelas vencidas e vincendas) após o acordo ofertado.

3- Este Egrégio Tribunal vem adotando o entendimento de que havendo acordo entre as partes relativo a débito oriundo de contrato de alienação fiduciária, resta caracterizada verdadeira novação, afastando a mora anteriormente existente, devendo ser demonstrada a nova constituição do devedor em mora para o ajuizamento de nova ação.

4- Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.